Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705742-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUANA PAIVA LOPES BRAZ DE ALMEIDA AGRAVADO: S.A. CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA., SAMIR ALMEIDA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Luana Paiva Lopes Braz de Almeida contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (autos no 0709927-62.2023.8.07.0004, ID no 172842119). 2. Nas razões de ID no 55815901, a agravante reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Informa que apesar dos valores que recebe a título de remuneração bruta, tem despesas mensais que comprometem grande parte dos seus rendimentos e justificariam a concessão da gratuidade de justiça. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 3. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID no 55921360). A agravante interpôs agravo interno (ID no 56321171). 4. Contrarrazões ao agravo interno (ID no 56581571). 5. Na origem, em 15/4/2024, foi proferida decisão que determinou o cancelamento do feito, nos termos do CPC, art. 290 (ID no 193335981, autos originários). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. No feito originário, foi prolatada decisão que determinou o cancelamento do feito (CPC, art. 290), o que acarretou a perda do objeto. Logo, o recurso não deve ser conhecido (Acórdão no 1806348). DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). Julgo prejudicado o agravo interno. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO